Tribunal: TJES
Processo: 5036630-50.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036630-50.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036630-50.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO RICCATO PRATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS E EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
E OFENSA À SÚMULA 444 DO STJ. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas e, na terceira fase da dosimetria, operou a redução referente ao tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6, justificando a modulação restritiva na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes e no fato de o réu responder a outra ação penal em curso. O pedido principal do recurso cinge-se à reforma da dosimetria para a aplicação da fração máxima de diminuição de 2/3, sustentando a ocorrência de indevido
bis in idem
e de violação aos enunciados jurisprudenciais dos tribunais superiores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes podem ser valoradas simultaneamente na primeira fase da dosimetria (como circunstância judicial negativa) e na terceira fase (para modular a fração do tráfico privilegiado), sem que isso acarrete em indevido
bis in idem
e em violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da Repercussão Geral; e (ii) saber se a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em curso constitui fundamento legítimo para aplicar fração de redução inferior à máxima permitida por lei para a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante do princípio constitucional da presunção de inocência e das diretrizes fixadas pela Súmula 444 e pelo Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento pacificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral), configura indevido
bis in idem
a utilização da natureza e da quantidade da droga apreendida tanto na primeira fase de fixação da pena quanto na terceira etapa, destinada à modulação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Tendo o juízo sentenciante exasperado a pena-base com amparo no quantitativo e na qualidade do material ilícito, resta obstada a nova valoração desses mesmos vetores na fase derradeira do cálculo penal.

4. De acordo com o enunciado da Súmula nº 444 e com a tese firmada no Tema Repetitivo 1139, ambos do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena do acusado ou restringir a aplicação e a modulação de minorantes, sob pena de violação direta ao princípio fundamental da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

5. Verificada a inidoneidade dos fundamentos adotados na origem para aplicar a redução mínima e preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (réu tecnicamente primário e de bons antecedentes), impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Consequentemente, redimensiona-se a reprimenda do recorrente na terceira fase para o patamar definitivo de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nas modalidades do art. 43, IV e VI, do Código Penal, mantendo-se a sentença em sua integralidade nos demais capítulos.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO RICCATO PRATTI
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

A defesa no id.
19557039
, pugna para que seja aplicada a fração máxima no reconhecimento do tráfico privilegiado e reduzida a pena ao mínimo legal. Ao final, pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id.
19557046
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id.
19781362
por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036630-50.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO RICCATO PRATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Prova o Inquérito Policial acima informado, que serve de base à presente denúncia, que no mês de setembro de 2025, o DENUNCIADO e a pessoa apenas identificada até o momento pelo nome de "GUILHERME", vulgo "JAPA" se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas neste município de Serra/ES, bem como que no dia 02 de outubro de 2025, LUCIANO a mando de "Guilherme" mantinha em depósito em sua residência, situada na Rua Carlos Pereira Filho, n. 10, bairro Laranjeiras Velha, Serra/ES, com a finalidade do tráfico, 20 (vinte) Kits contendo cada um 01 (uma) bucha com a substância ilícita MACONHA, um isqueiro e papel de seda, 56 (cinquenta e seis) buchas com a substância ilícita MACONHA, 53 (cinquenta e três) pedras da droga ilícita CRACK e 52 (cinquenta e dos) pinos com a substância ilícita PAC, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Costa dos autos que, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares após receberem a informação do Serviço Reservado da Polícia Militar que havia um elemento comercializando drogas ilícitas na Rua Carlos Pereira Filho, bairro Laranjeiras Velha, Serra/ES, com o apoio do cão de faro "Quick" se deslocaram até a mencionada via, onde chegando abordaram o DENUNCIADO, indicado como o elemento que estava traficando no local.

Segundo ainda consta dos autos, como o DENUNCIADO ao ser questionado informou que "vinha comercializando entorpecente no local há cerca de duas semanas, a mando de um indivíduo identificado apenas como Guilherme, vulgo "Japa", residente na região de Taquara", os Policiais Militares seguiram até sua residência, onde chegando foram autorizados a entrar no imóvel por LUCIANO com a alegação de que não havia nada de ilícito no seu interior.

Ocorre antes mesmo de se começar as buscas em sua residência, o DENUNCIADO percebendo a presença do cão de faro "Quick", passou a demonstrar nervosismo, respiração acelerada e tremores nas mãos e quando "Quick" indicou a presença de drogas em um dos quartos do imóvel, entregou voluntariamente aos Policiais Militares uma sacola contendo 20 (vinte) Kits montados com 01 (uma) bucha com a droga ilícita MACONHA, um isqueiro e papel de seda, além de 56 (cinquenta e seis) buchas com a droga ilícita MACONHA.

Diante da possibilidade de haver mais drogas na residência, os Policiais Miliares realizaram uma varredura complementar e com o auxílio do cão de faro "Quick" localizaram em um travesseiro 53 (cinquenta e três) pedras da droga ilícita CRACK e 52 (cinquenta e dos) pinos com a substância ilícita PAC.

O DENUNCIADO ao ser ouvido confessa que estava guardando as drogas escondidas em sua casa a pedido de um "colega" que não sabia informar o nome e nega estar comercializando os entorpecentes.

A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pela prova documental, testemunhal e pericial juntada aos autos no ID. 80004775, da qual fazem parte o Auto de Apreensão de fls. 19/20 e o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 21.

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO RICCATO PRATTI
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

A defesa no id. 19557039, pugna para que seja aplicada a fração máxima no reconhecimento do tráfico privilegiado e reduzida a pena ao mínimo legal. Ao final, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo o Juízo fundamentado tal exasperação na natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, nos exatos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, em virtude da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda intermediária foi reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao adentrar na terceira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, porém, aplicou a fração de diminuição em seu patamar mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto).

Para justificar a modulação restritiva, o magistrado valeu-se de dois fundamentos: (I) a existência de ação penal em curso; e (II) a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Ocorre que tais fundamentos não se revelam idôneos para modular a fração do benefício.

Primeiramente, no que tange à ação penal em curso, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao determinar que "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Esse entendimento, amparado no princípio constitucional da presunção de inocência, aplica-se igualmente para obstar que processos em andamento sejam utilizados para restringir causas de diminuição de pena.

Assim, a simples existência de registro criminal sem trânsito em julgado não possui o condão de afastar ou modular negativamente o privilégio.

Em segundo lugar, a utilização da quantidade e natureza das drogas na terceira fase da dosimetria, após já terem sido valoradas na primeira fase para majorar a pena-base, caracteriza inaceitável
bis in idem
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma das fases do cálculo da pena.

Dessa forma, restando isolados os fundamentos adotados na sentença para modular a fração de diminuição, e preenchendo o Apelante todos os requisitos legais (primário, de bons antecedentes e sem comprovação cabal de dedicação a atividades delituosas ou integração a organização criminosa), é imperativa a aplicação da minorante em seu grau máximo.

Do Redimensionamento da Pena

Partindo da pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A pena privativa de liberdade resulta, portanto, definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e a pena pecuniária em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Tendo em vista o redimensionamento do
quantum
da reprimenda, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, as quais, de ofício e para melhor adequação legal, fixo nas modalidades estatuídas no art. 43, incisos IV e VI, do Código Penal, quais sejam:

Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

Limitação de fim de semana. As condições de cumprimento deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Mantenho a r. sentença prolatada em seus demais capítulos, permanecendo incólumes as determinações referentes a custas, incineração de drogas e perda de bens.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de aplicar a fração de 2/3 (dois terços) referente à minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, na forma da fundamentação.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.